Tribunal: CARF
Processo: 15471.001351/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001351/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.535 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCELO FERREIRA MARTINS SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PROCEDÊNCIA
DO LANÇAMENTO.
Como a fonte pagadora informou ter pago rendimentos tributáveis em favor do
recorrente, ele resta obrigado a declarar e submeter a tributação, salvo prova
em contrário.
ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001351/2007-43
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.535 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001351/2007-43

Relatório
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de oficio,
relativo ao exercício de 2005, ano-calendário 2004, que resultou em crédito tributário no
montante de R$ 17.651,32, sendo R$ 8.522,27 de imposto, R$ 6.391,70 de multa de oficio e R$
2.737,35 de juros de mora (calculados até 29/6/2007), conforme Notificação de Lançamento de
fls. 3 a 5.
O referido lançamento teve origem na constatação da infração “Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício”, conforme Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 4.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 1-3/6/2007 (fl. .17) e apresentou
impugnação em 12/7/2007, afirmando que deixou de incluir na sua declaração de ajuste anual
parte dos rendimentos de aluguel recebidos de Closets House Ltda. por ser proprietário de apenas
1/3 (um terço) do imóvel.
Em relação aos demais valores omitidos, o contribuinte concorda que não foram
corretamente declarados e alega falta de informação.
A DRJ Rio de Janeiro, na analise da impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> preliminarmente, verifica-se que o contribuinte não contesta as infrações
relativas à omissão de rendimentos recebidos de Congregação das Angélicas de São Paulo, da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Assim,
conforme previsto no art. 17 do Decreto n° 70.23572, considera-se não impugnada a matéria que
não foi expressamente contestada, razão pela qual se mantém essa pane do. lançamento.
Ressalta-se, por oportuno, que o contribuinte pagou parte do imposto devido,
conforme Darf de fl. 6.
=> em relação aos rendimentos de aluguéis, o contribuinte junta cópia da escritura
de doação do imóvel situado à rua Uruguai, n° 312, loja B, cópia do contrato de locação e recibo
de Zona Sul Administradora de Bens Ltda., com os valores de aluguel e taxa de administração
relativos ao ano-calendário 2004 (fl. 12).
Tais documentos comprovam que o contribuinte e a senhora Maria Vieira
Ferreira, CPF n° 056.039.357-15, são coproprietários do referido imóvel na proporção de 1/3
(um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente.
Apesar de na Dirf apresentada por Closets House Ltda. (fl. 26) constar como
beneficiário apenas o nome de Marcelo Ferreira Martins Salvador, pela análise da Declaração de
Ajuste Anual 2005 do contribuinte (fls. 21 a 25) e dos documentos supracitados, verifica-se que
ele informou corretamente na declaração a sua parte relativa aos rendimentos do bem comum.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.535 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001351/2007-43

Além disso, na Declaração de Ajuste Anual 2005 de Maria Vieira Ferreira foi
informado, em relação à Closet's House Ltda, o valor de R$ 21.522,70 como rendimentos
tributáveis e R$ 1.571,50 de imposto de renda retido na fonte. Tais valores correspondem a 2/3
(dois terços) do aluguel e ao valor integral do imposto retido.
Assim, por restar comprovado o montante de R$ 10.761,38 como rendimentos
líquidos recebidos de aluguéis, há que se excluir da tributação o valor de R$ 21.436,71, glosado
pela Fiscalização.
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte o lançamento, do qual
resultou saldo de imposto a pagar no valor de R$ 1.355,97 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco
reais e noventa e sete centavos), devendo ser observados os acréscimos legais.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte salienta que o valor de R$
4.927,34 foi recolhido mediante DARF, em 12 de julho de 2007 (acerto somente da parte que
realmente omitida dos rendimentos). Porém, teria sido considerado pela fiscalização o valor pago
normalmente no ano de 2005 - R$ 1.814,64. Este valor foi pago em 6 parcelas normalmente
durante o exercício de 2005. Assim, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito total fiscal reclamado de
R$1.355,97.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da omissão de Rendimentos

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
demonstra que o contribuinte está de acordo com tudo o quanto decidido, questionando apenas
que seja considerado o valor de - R$ 1.814,64, recolhido por ele em 2005, pois entendera ele que
tal valor não fora considerado pela fiscalização.

Tendo em vista que não há mais controvérsia acerca das infrações, entendo
esse colegiado não tem mais objeto a ser julgado.

No entanto, apenas para que não haja nenhuma duvida acerca dá analise dos
questionamentos feitos pelo contribuinte, vale asseverar que a DRJ, quando do recálculo do valor
devido, considerou sim o valor que foi recolhido pelo contribuinte no ano calendário em questão.
Tanto é que ratificou que o contribuinte pagou parte do imposto devido, conforme Darf de fl. 6.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.535 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001351/2007-43

Ainda que não fosse assim, a autoridade fiscal, no momento do calculo final e
da cobrança do crédito fiscal, processa e considera todos os saldos que o contribuinte tem direito.

Tendo em vista o quanto exposto, entendo que deve ser negado provimento ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital